Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714779-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANIA BARTO PFEILSTICKER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por GEOVÂNIA BARTO PFEILSTICKER contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para a justiça federal. Inicialmente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo. No mérito, relata que a ação ajuizada contra o agravado tem por escopo obter indenização pela má gestão de sua conta PASEP, deixando de aplicar o índice de atualização monetária devido, bem como juros de mora em percentual aquém do determinado. Sustenta que a decisão agravada mostra-se equivocada, alegando negativa de prestação jurisdicional pelo não enfrentamento da questão à luz da situação fática demonstrada nos autos, bem como por examinar a questão da legitimidade passiva sem levar em conta a teoria da asserção, uma vez demonstrada a supressão de valores de sua conta em determinados períodos e não creditados em seu favor. Discorre sobre a legitimidade do Banco do Brasil S/A, mediante os argumentos que apresenta, trazendo à colação julgados em favor de sua tese inclusive quanto à competência da justiça comum. Debate as questões de mérito deduzidas na petição inicial do processo de origem, a demonstrar a probabilidade de provimento de seu recurso e o risco de lesão grave e de difícil reparação caso mantida a decisão. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão agravada para reconhecer a legitimidade do agravado e a consequente competência do juízo de origem para processamento e julgamento da demanda. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça pela decisão de ID 16607749, a agravante recolheu o preparo, apresentando-o no ID 16627180. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Em relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou a antecipação da tutela na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Constata-se, no caso, dois pressupostos cumulativos a serem considerados: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A ação originária versa sobre a má gestão do agravado sobre o saldo de PASEP da agravante, questionando a correção monetária aplicada e apontando indício de subtração de parte do saldo. O processo foi distribuído para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o qual entendeu que o feito deve tramitar perante a Justiça Federal em face do evidente interesse da União no feito. A meu ver, contudo, a autora/agravante objetiva a recomposição de saldo de depósito em conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de que não foram aplicados juros e correção monetária em conformidade com as normas que regem o programa, bem como teria havido supressão de valores de sua conta, não vertidos em seu favor. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP, de fato, é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda. Nada obstante, o Banco do Brasil atua, em tais situações, como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Infere-se da leitura da inicial que não há questionamento a respeito das quotas depositados ou de índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa. De acordo com a narrativa apresentada pela autora/agravante, houve má administração dos valores depositados pela União, que, segundo afirma, não foram corrigidos em conformidade com a lei e com as diretrizes traçadas pelo órgão gestor. Vê-se, pois, que os fatos apresentados na inicial apontam falha exclusiva do Banco do Brasil, sem alcançar a esfera de atuação do Conselho Diretor do Fundo de Participação, órgão vinculado à União, menos ainda do BNDES. Logo, tomando-se por base a fundamentação apresentada na inicial (causa de pedir), vislumbra-se a possibilidade de êxito do recurso quanto à questão relativa à competência do juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. Intime-se o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de junho de 2020 19:17:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator